Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600817-64.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SUSCITANTE: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
Órgão julgador: SUSCITANTE: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600817-64.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600816-79.2020.6.16.0000
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600817-64.2020.6.16.0000, conflito negativo
de competência, suscitado pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/, ora suscitante, em
face do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, ora suscitado, nos autos de
Representação nº 0600595-54.2020.6.16.0139 (Representação por Propaganda Irregular), que tem
como representante a coligação Somos Todos Ponta Grossa (PV, PSD, PV E AVANTE) e, como
representados, coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar (PSC / PSB / MDB / PP / PDT / PMB /
CIDADANIA / PODEMOS) e Mabel Canto, por entender não obstante se consigne na petição inicial
que a questão seria concernente à propaganda eleitoral - e assim tenha sido considerada pelo d.
Juízo que declinou a competência a este no ID 39554052, tem-se que o cerne da questão estaria,
exclusivamente, na forma de divulgação dos dados de pesquisa sem os requisitos obrigatórios
previstos pela Resolução TSE 23600/2019. Aduz que não é porque a parte solicita a suspensão de
divulgação de dados de pesquisa pela ausência de divulgação dos requisitos legais que, de um
momento para outro, a matéria se torna propaganda e está sujeita ao poder de polícia.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21022
866
26/11/2020 18:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.387
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600817-64.2020.6.16.0000 – Ponta Grossa –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. PORTARIA TRE/PR Nº
1014/2019. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
1. Nos termos da Portaria nº 1014/2019 deste TRIBUNAL REGIONAL
, para as eleições de 2020, são competentes para processar e
ELEITORAL
julgar demandas referentes a pesquisa eleitoral a
e a
14ª
15ª ZONAS
ELEITORAIS DE PONTA GROSSA.
2. Conflito resolvido, fixando-se a competência do JUÍZO DA 14ª ZONA
.
ELEITORAL DE PONTA GROSSA

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte fixou a Competência para a 14ª Zona Eleitoral
Curitiba, 25/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a Representação Eleitoral nº 0600595-54.2020.6.16.0014, com pedido
liminar, foi proposta pela
em face da
COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA
e de
, alegando que
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
MABEL CANTO
Num. 21022866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618240953000000020378242
Número do documento: 20112618240953000000020378242

os representados estariam divulgando pesquisa eleitoral sem observância dos requisitos
previstos no art. 10 da Res.-TSE 23.600/2019 na internet e em inserções na propaganda no
rádio.
O JUÍZO ELEITORAL DA 14ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
declarou-se incompetente para processamento e julgamento do feito, determinando a
redistribuição à zona eleitoral competente pela propaganda eleitoral (id. 19262966).
Os autos foram redistribuídos ao JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA
, que suscita o presente conflito de competência, tendo em vista entender tratar-se de
GROSSA
matéria referente à pesquisa eleitoral e não à propaganda, não sendo, dessa forma,
competente para processar e julgar o feito, nos termos da Resolução nº 847/2019 do TRE/PR
(id. 19263216).
Em sede de plantão, o e.
designou o
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA
Juízo suscitante para resolver em caráter provisório a medida urgente requestada, entendendo
que o tema central da representação é a regularidade da propaganda eleitoral veiculada (id.
19425716).
A
manifestou-se pela fixação da
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
competência ao
, entendendo tratar-se
JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
de conteúdo relacionado à pesquisa eleitoral (id. 20375766).
É o relatório.

VOTO
O presente Conflito de Competência visa a definição do Juízo Eleitoral
competente para conhecer e julgar os autos de Representação Eleitoral nº
0600595-54.2020.6.16.0014.
O juízo suscitante encaminhou os autos à esta Corte asseverando que não é
competente para processar e julgar o feito, tendo em vista entender tratar-se de matéria
referente à pesquisa eleitoral e não à propaganda.
O cerne da representação eleitoral está voltado para a divulgação dos dados da
pesquisa eleitoral, que não apresentaria os requisitos obrigatórios previstos no art. 10 da
Res.-TSE 23.600/2019.
Assim, em que pese a divulgação da pesquisa ter sido feita em forma de
propaganda eleitoral nas redes sociais e na propaganda gratuita no rádio, fato é que o que
deve ser analisado é a regularidade da pesquisa eleitoral veiculada.
E, nos termos da Portaria nº 1014/2019 deste TRIBUNAL REGIONAL
, os juízos competentes para julgar e processar demandas referentes à pesquisa
ELEITORAL
eleitoral são o da
e o da
, como bem se
14ª
15ª ZONAS ELEITORAIS DE PONTA GROSSA
observa:
Num. 21022866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618240953000000020378242
Número do documento: 20112618240953000000020378242

Dessa forma, a competência para o conhecimento e julgamento dos autos de
Representação Eleitoral nº 0600595-54.2020.6.16.0014é do JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL
, a quem os autos foram originalmente distribuídos.
DE PONTA GROSSA

CONCLUSÃO
Assim, voto pela fixação da competência para conhecimento e julgamento dos
autos de Representação Eleitoral nº 0600595-54.2020.6.16.0014 pelo JUÍZO DA 14ª ZONA
.
ELEITORAL DE PONTA GROSSA
Comunique-se aos JUÍZOS DAS 14ª, 15ª E 139º ZONAS ELEITORAIS DE
do teor dessa decisão.
PONTA GROSSA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0600817-64.2020.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - SUSCITANTE: JUÍZO DA 139ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR

DECISÃO
Num. 21022866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618240953000000020378242
Número do documento: 20112618240953000000020378242

Por unanimidade de votos, a Corte fixou a Competência para a 14ª Zona Eleitoral
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21022866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618240953000000020378242
Número do documento: 20112618240953000000020378242